Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FURTO E RESISTÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE SUPERLOTAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. INDEFERIMENTO CONFIRMADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por não preenchimento dos requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015, adotado para aliviar a questão da superlotação e melhorar as condições de cumprimento de pena privativa de liberdade, autorizou-se a prisão domiciliar de detento em regime semiaberto, mediante monitoração eletrônica, impondo, contudo, condições objetivas.
4. A mera alegação de superlotação, sem demonstração de prejuízo concreto ao apenado ou situação excepcional que justifique a prisão domiciliar, não é suficiente a afastar os critérios objetivos estabelecidos pelo Juízo das Execuções para concessão do benefício, especialmente considerando a natureza violenta de um dos crimes praticados.
5. Tratando-se de execução de crimes de furto e resistência, este cometido com violência real à pessoa, e ausente a prova de situação excepcional no cumprimento de pena em regime semiaberto, inviável a concessão da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 117 da LEP; art. 329 do CP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1663802, 0740052-59.2022.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.02.2023; Acórdão 1651198, 0738532-64.2022.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 07.12.2022; Acórdão 1181927, 20190020001506RAG, Rel. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 23.05.2019; Acórdão 1178365, 20190020003327RAG, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 06.06.2019; Acórdão 1177108, 20190020004434RAG, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.06.2019.